Tribunal: STF
Processo: HC 91226
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LIMINAR EM HABEAS CORPUS
   INDEFERIDA NA INSTÂNCIA A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 691
   DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DOS AUTOS.
   PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1.      Ausente flagrante
   ilegalidade que justifique o conhecimento de questões não
   analisadas na instância a quo.
2.      A jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus
   quando os fundamentos ainda não foram apreciados definitivamente
   pelo órgão judiciário apontado como coator, mormente quando os
   autos não foram instruídos com as peças necessárias à confirmação
   da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal.
   Precedentes.
3.      Habeas corpus não conhecido.